Tribunal: STJ
Processo: 5027059-51.2021.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231546 - SP(2025/0328888-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE. PORTARIA MF N.
APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC.
348/2014.
SÚMULA N. 411/STJ.
TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA N.
APLICABILIDADE DO PRAZO DE 360
1.003/STJ.
(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PREVISTO NO
DA
AGRAVO
ART. 24
LEI N. 11.457/2007.
INTERNO DESPROVIDO.
. No julgamento do Tema n.
firmou-se o entendimento de que o termo inicial da
1
1.003/STJ
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, que é a hipótese ora em exame, ocorre somente após escoado o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
.
Lei n. 11.457/2007)
. O prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no
da
2
art. 24
Lei n. 11.457/2007
prevalece sobre normas que preveem procedimentos especiais, como a Portaria MF n.
348/2014.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54958149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/03/2026 18:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b4cf74af-9c24-4349-afc5-4ea9a55d0f8f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231546 - SP(2025/0328888-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE. PORTARIA MF N.
APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC.
348/2014.
SÚMULA N. 411/STJ.
TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA N.
APLICABILIDADE DO PRAZO DE 360
1.003/STJ.
(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PREVISTO NO
DA
AGRAVO
ART. 24
LEI N. 11.457/2007.
INTERNO DESPROVIDO.
. No julgamento do Tema n.
firmou-se o entendimento de que o termo inicial da
1
1.003/STJ
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, que é a hipótese ora em exame, ocorre somente após escoado o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
.
Lei n. 11.457/2007)
. O prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no
da
2
art. 24
Lei n. 11.457/2007
prevalece sobre normas que preveem procedimentos especiais, como a Portaria MF n.
348/2014.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COFCO INTERNATIONAL
GRAINS LTDA. contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 441):
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE.
PORTARIA MF N.
APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
348/2014.
TAXA SELIC. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DO
SÚMULA N. 411/STJ.
TEMA N.
APLICABILIDADE DO PRAZO DE 360 (TREZENTOS
1.003/STJ.
E SESSENTA) DIAS PREVISTO NO
DA
ART. 24
LEI N. 11.457/2007.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

Nas razões do agravo, a insurgente alega que (e-STJ, fl. 468):
A r. decisão incorreu em erro de subsunção, ao equiparar o procedimento
especial previsto na Portaria MF no
— que institui obrigação
348/2014
autônoma de pagamento antecipado, condicionada ao atendimento de
requisitos objetivos — ao procedimento ordinário de ressarcimento
disciplinado pelo
da
Assim, aplicou
art. 24
Lei no 11.457/2007.
indevidamente o entendimento firmado no
a hipótese
Tema 1.003/STJ
manifestamente distinta, em afronta à orientação consolidada em
precedentes específicos deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que o "termo inicial da correção monetária deve coincidir com o
momento em que o Fisco incorreu em mora, ou seja, após o decurso do prazo de 60
dias estabelecido pelo
o da Portaria MF no
e não com o prazo de 360
art. 2
348/2014,
dias do
da
que disciplina procedimento distinto e alheio ao
art. 24
Lei no 11.457/2007,
presente caso" (e-STJ, fl. 474).
Assevera (e-STJ, fl. 475):
Aqui, não se discute o prazo geral de 360 dias para conclusão de pedidos
administrativos de ressarcimento (procedimento ordinário), mas sim o
descumprimento do prazo especial e cogente de 60 dias fixado no
o da
art. 2
Portaria MF no
aplicável aos pedidos de pagamento antecipado de
348/2014,
70% dos créditos pleiteados.
Trata-se, portanto, de procedimento autônomo e excepcional, que possui
fundamento normativo próprio e natureza vinculante, distinto do rito
abrangido pelo
da
A utilização do Tema no
art. 24
Lei no 11.457/2007.
para afastar a incidência da correção monetária neste caso
1.003/STJ
confunde institutos jurídicos diversos, ampliando indevidamente o alcance da
tese repetitiva para hipótese não submetida à sua apreciação.

Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 551-558 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, a controvérsia tem origem em
mandado de segurança impetrado pela recorrente com o fim de fazer com que
a autoridade impetrada, ora recorrida, conclua o Procedimento Especial de
Ressarcimento requerido pela impetrante, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a
incidir a partir do 61o dia dos respectivos protocolos administrativos.
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

Em Juízo de primeiro grau, o pedido foi julgado procedente "para determinar
à autoridade impetrada que proceda à conclusão do Procedimento Especial de
Ressarcimento requerido pela impetrante, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
devendo incluir no pagamento antecipado, caso sejam atendidas as condições
previstas no
da IN RFB No
a devida correção pela Taxa SELIC,
art. 534,
1.911/2019,
desde o 61o dia da data do protocolo, bem como se abstenha de realizar os
procedimentos de compensação ou de retenção de ofício do créditos a serem
ressarcidos, com todos os débitos do impetrante que estejam com a exigibilidade
suspensa no seu Relatório de Situação Fiscal" (e-STJ, fl. 255).
Em recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve
a sentença, sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 326-331):
O presente mandado de segurança foi impetrado objetivando que a
autoridade impetrada observe o prazo estipulado nos artigos 2o da Portaria
MF n°
e analise o direito creditório da demandante, com o
348/2014
consequente pagamento do percentual de antecipação indicado na
legislação, devidamente atualizado, mediante a aplicação da taxa SELIC a
partir do 61o dia da data do pedido administrativo.
Pois bem.
Estabelece a Portaria MF n°
que:
348/2014
"Art. 2o A RFB deverá, no prazo de até sessenta dias contados da data do
pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o
o, efetuar o
art. 1
pagamento de 70% (setenta por cento) do valor pleiteado por pessoa jurídica
que atenda, cumulativamente, às seguintes condições:
I - cumpra os requisitos de regularidade fiscal para o fornecimento de
certidão negativa ou de certidão positiva, com efeitos de negativa, de débitos
relativos aos tributos administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
II - não tenha sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata
o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos 36 meses
art. 33
anteriores à apresentação do pedido;
III - esteja obrigada a Escrituração Fiscal Digital - Contribuições (EFD -
Contribuições) e a Escrituração Contábil Digital (ECD);
IV - esteja inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em 31
de dezembro do ano anterior ao pedido, há mais de 24 meses;
V - possua patrimônio líquido igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), apurado no balanço patrimonial informado na ECD
apresentada à RFB no ano anterior ao do pedido de ressarcimento.
VI - tenha auferido receita igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais), informada na ECD apresentada à RFB no ano anterior ao
do pedido de ressarcimento; e
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

VII - o somatório dos pedidos de ressarcimento dos créditos de que trata o
o, protocolados no ano-calendário, não ultrapasse 30% (trinta por
art. 1
cento) do patrimônio líquido informado na ECD apresentada à RFB no ano-
calendário anterior ao do pedido de ressarcimento.
§ 1o Para efeito de aplicação do procedimento especial de que trata esta
Portaria, a RFB deverá observar o cronograma de liberação de recursos
definido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
§ 2o A retificação do pedido de ressarcimento apresentada depois do efetivo
pagamento do ressarcimento na forma desta portaria, somente produzirá
efeitos depois de sua análise pela autoridade competente.
§ 3o Para fins do pagamento de que trata o caput, deve ser descontado do
valor a ser ressarcido, o montante utilizado em declarações de
compensação apresentadas até a data do efetivo ressarcimento, no que
superar 30% (trinta por cento) do valor pedido pela pessoa jurídica."
E, à vista de tal regramento, verifica-se que, na espécie, apresentados
pedidos de ressarcimento em
os mesmos não haviam sido
13/04/2021,
analisados até a data da presente impetração - 22/09/2021.
Destarte, havendo o decurso do prazo previsto nos aludidos atos
normativos, forçoso reconhecer a mora da União Federal, sendo legítima,
portanto, a correção dos valores a serem
pela taxa
restituídos/ressarcidos
SELIC, a partir do 61o dia, contados da data da apresentação dos pedidos
de ressarcimento.
Destaque-se que tal decisório encontra-se conforme julgado proferido pelo
C. STJ nos autos do REsp 1767945 /PR, apreciado em sede de recurso
repetitivo, ocasião em que restou firmado o entendimento no sentido de que
a correção monetária dos pedidos de restituição somente deverá ocorrer
após o decurso do prazo legal que tem a Fazenda Pública para apreciação
dos pedidos administrativos. Confira-se a ementa do aludido julgado:
"TRIBUTÁRIO. REPETITIVO.
CRÉDITO PRESUMIDO DE
TEMA 1.003/STJ.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO
PIS/COFINS.
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O
DA
ART. 24
RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
LEI N. 11.457/07.
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes:
(a) 'A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes
do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal' (
Rel. Ministro Luiz Fux,
REsp 1.035.847/RS,
Primeira Seção, DJe
-
; (b) 'É devida a correção
03/08/2009 Tema 164/STJ)
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento
decorrente
de
resistência
ilegítima
do
Fisco'
(
; e (c) 'Tanto para os requerimentos efetuados
Súmula 411/STJ)
anteriormente à vigência da
quanto aos pedidos protocolados
Lei 11.457/07,
após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
' (
Lei 11.457/07)
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, D Je
REsp 1.138.206/RS,
01/09/2010
- Temas 269 e
).
270/STJ
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à 'Definição do termo inicial da incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no
da
'.
art. 24
Lei n. 11.457/2007
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter
por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso
legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação
administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado
admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja,
sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da
correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima"
(a que alude a
. Ora, nenhuma oposição ilegítima se
Súmula 411/STJ)
poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do
interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes:
Rel. Ministro Mauro Campbell
EREsp 1.461.607/SC,
Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/
; AgInt no R Esp
Rel. Ministro Og Fernandes,
10/2018
1.239.682/RS,
Segunda Turma, D Je
AgInt no R Esp
Rel.
13/12/2018;
1.737.910/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgRg no
28/11/2018;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.282.563/PR,
DJe
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
16/11/2018;
REsp 1.724.876/PR,
Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt nos EDcl nos
07/11/2018;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EREsp 1.465.567/PR,
Seção, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Benedito
06/11/2018;
REsp 1.665.950/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
25/10/2018;
AREsp 1.249.510/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.722.500/RS,
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
13/11/2018;
REsp 1.697.395/RS,
Segunda Turma, DJe
e AgInt no
Rel.
27/08/2018;
REsp 1.229.108/SC,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não-cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da
".
Lei n. 11.457/2007)
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional
provido.
E, embora tal precedente se refira ao prazo contido no artigo 24 da
o entendimento nele externado há de ser aplicado
Lei no 11.457/2007,
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

também quanto ao prazo para ressarcimento, estabelecido na Portaria MF
348/2014.
Confira-se,
, o seguintes julgados desta c. Turma a respeito
mutatis mutandis
do tema:
[...]
Registro, por fim, que não merece prosperar o argumento da apelante no
sentido de que os pedidos formulados pela impetrante não foram
adequadamente instruídos, à míngua de qualquer comprovação nesse
sentido.
Com efeito, quanto à incidência da correção monetária, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito dos
REsp 1.035.847/RS,
recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de
créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto
obstaculizado injustamente o creditamento pelo fisco (Tema n.
).
164/STJ
Posteriormente, foi editada a
segundo a qual "é devida
Súmula n. 411/STJ,
a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco", sendo
a sua aplicabilidade ao creditamento de PIS e COFINS assente na jurisprudência desta
Corte Superior. Na mesma linha de cognição:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
E COFINS. CREDITAMENTO. PEDIDO DE
PIS/PASEP
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO OU COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS. MORA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL DEPOIS DE 360
DIAS.

DA

INCIDÊNCIA
DA

ART.
24

LEI
N.
11.457/2004.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
SÚMULA N. 411/STJ.
PROTOCOLO DOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESSARCIMENTO.
TEMAS JÁ JULGADOS PELO REGIME CRIADO PELO
-C, CPC,
ART. 543
E DA RESOLUÇÃO STJ
QUE INSTITUÍRAM OS RECURSOS
08/2008
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada no recurso representativo da
controvérsia REsp. no 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 24.6.2009 e no enunciado n. 411, da Súmula do STJ: "É devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco". Entendimento
que se aplica ao creditamento das contribuições ao
e COFINS
PIS/PASEP
não-cumulativos.
2. Superado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a análise dos
pedidos administrativos de ressarcimento, configura-se a resistência
ilegítima do Fisco através da mora, por violação ao disposto no
da
art. 24
Lei 11.457/2007.
3. Em que pese o julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia
REsp. n.
(Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
1.138.206/RS
9.8.2010), onde se definiu que o
da
se aplica
art. 24
Lei 11.457/2007
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

também para os feitos inaugurados antes de sua vigência, o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para o fim do procedimento de ressarcimento
não pode ser confundindo com o termo inicial da correção monetária e juros
SELIC. "Quanto ao termo inicial da correção monetária, este deve ser
coincidente com o termo inicial da mora. Usualmente, tenho conferido o
direito à correção monetária a partir da data em que os créditos poderiam ter
sido aproveitados e não o foram em virtude da ilegalidade perpetrada pelo
Fisco. Nesses casos, o termo inicial se dá com o protocolo dos pedidos
administrativos de ressarcimento" (EAg no
Primeira Seção,
1.220.942/SP,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.04.2013).
4. Mudança de posicionamento em relação ao REsp. n.o 1.314.086 - RS
(Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
02.10.2012), onde afirmei que o Fisco deve ser considerado em mora
(resistência ilegítima) somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos
e sessenta) dias contado da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, sendo aí o termo inicial da correção monetária (juros SELIC)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.494.833/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
16/06/2015,
23/06/2015.

TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
REGIME NÃO CUMULATIVO.
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PELO
FISCO. ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PREVISTO NO ART. 24
DA

RESISTÊNCIA
ILEGÍTIMA
CONFIGURADA.

LEI
11.457/07.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. TERMO INICIAL.
SÚMULA 411/STJ.
TAXA SELIC
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
sob o rito do
-C do CPC, firmou entendimento
REsp 1.035.847/RS,
art. 543
no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá
ensejo à correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente o
creditamento pelo fisco.
2. 'É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco'
(Súmula 411/STJ)
3. Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a
partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido
do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da
. Nesse sentido:
Lei 11.457/07)
submetido ao rito do
-C do CPC e da
REsp 1.138.206/RS,
art. 543
Resolução 8/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.467.934/RS,
julgado em
DJe
)
24/02/2015,
06/03/2015.
No que se refere ao termo inicial da correção monetária dos créditos, o
entendimento firmado nesta Corte Superior no julgamento do Tema n.
é no
1.003/STJ
sentido de que o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, que é a
hipótese, ocorre somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
.
Lei n. 11.457/2007)
Eis a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO.
CRÉDITO PRESUMIDO DE
TEMA 1.003/STJ.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO
PIS/COFINS.
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O
DA
ART. 24
RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
LEI N. 11.457/07.
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes:
(a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (
Rel. Ministro Luiz Fux,
REsp 1.035.847/RS,
Primeira Seção, DJe
-
; (b) "É devida a correção
03/08/2009 Tema 164/STJ)
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento
decorrente
de
resistência
ilegítima
do
Fisco"
(
; e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados
Súmula 411/STJ)
anteriormente à vigência da
quanto aos pedidos protocolados
Lei 11.457/07,
após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360
dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
" (
Lei 11.457/07)
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
REsp 1.138.206/RS,
01/09/2010
- Temas 269 e
).
270/STJ
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no
da
".
art. 24
Lei n. 11.457/2007
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter
por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso
legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação
administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado
admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja,
sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da
correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima"
(a que alude a
. Ora, nenhuma oposição ilegítima se
Súmula 411/STJ)
poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do
interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

5. Precedentes:
Rel. Ministro Mauro Campbell
EREsp 1.461.607/SC,
Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/
; AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes,
10/2018
REsp 1.239.682/RS,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
13/12/2018;
REsp 1.737.910/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgRg no
28/11/2018;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.282.563/PR,
DJe
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
16/11/2018;
REsp 1.724.876/PR,
Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt nos EDcl nos
07/11/2018;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EREsp 1.465.567/PR,
Seção, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Benedito
06/11/2018;
REsp 1.665.950/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
25/10/2018;
AREsp 1.249.510/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.722.500/RS,
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
13/11/2018;
REsp 1.697.395/RS,
Segunda Turma, DJe
e AgInt no
Rel.
27/08/2018;
REsp 1.229.108/SC,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da
".
Lei n. 11.457/2007)
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional
provido.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
REsp n. 1.767.945/PR,
julgado em
DJe de
)
12/2/2020,
6/5/2020.
O prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no
da
art. 24
prevalece sobre normas que preveem procedimentos especiais, como
Lei 11.457/2007
a Portaria MF

348/2014. Confiram-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE
PEDIDO
PIS/COFINS.
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
PROCEDIMENTO ESPECIAL. DEMORA DO FISCO. PRAZO DE 60 DIAS
DA PORTARIA MF
QUE NÃO PREVALECE AO CONTIDO NO
348/2014
DA
INCIDÊNCIA DO
ART. 24
LEI N. 11.457/2007.
TEMA 1.003/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO
DE 360 DIAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção, no julgamento do
pela
REsp n.1.767.945/PR,
sistemática dos recursos repetitivos, fixou no Tema Repetitivo n.
a
1.003/STJ
seguinte tese jurídica: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
".
Lei n. 11.457/2007)
2. Com amparo na tese assentada no Tema Repetitivo n.
esta
1.003/STJ,
Corte Superior firma sua orientação jurisprudencial de que a configuração da
mora do Fisco, a ensejar a atualização monetária dos créditos, somente
ocorre após escoado o prazo de 360 dias concedido para apreciação e
análise da postulação administrativa do contribuinte, conforme previsão
contida no
da
e sua disposição prevalece mesmo
art. 24
Lei n. 11.457/2007,
quando se tratar de procedimentos especiais de ressarcimento - hipótese da
Portaria MF
Precedentes: AgInt no
Rel.
348/2014.
REsp 1.968.463/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl
25/10/2023;
no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.937.937/RS,
Da Primeira Turma, citem-se as seguintes monocráticas:
24/6/2022.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, DJe
AREsp 2.243.429/RS,
6/8/2024;
REsp 2.152.830, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/7/2024;
Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe
REsp 1.913.965/SC,
26/3/2021;
REsp n. 1.989.762, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
convocado do TRF5), DJe 23/11/2022.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.432.133/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
21/10/2024.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
CRÉDITOS ESCRITURAIS. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, determinando que o termo inicial
da correção monetária dos créditos escriturais considere o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias previsto no
da
art. 24
Lei n. 11.457/2007.
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para a
correção monetária de créditos escriturais deve seguir o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias previsto no
da
ou o
art. 24
Lei n. 11.457/2007
prazo inferior estabelecido na Portaria MF n. 348/2010.
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a correção
monetária dos créditos escriturais somente é devida após escoado o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no
da
art. 24
Lei n. 11.457/2007,
conforme o Tema n. 1.003/STJ.
4. A previsão do prazo de 360 dias prevalece sobre normas estabelecidas
para procedimentos especiais, como a Portaria MF n. 348/2010.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.243.429/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. PIS COFINS. PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL.
PORTARIA MF
ANTECIPAÇÃO DE VALORES 60 DIAS.
348/2014.
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

DEMORA DO FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NESTA
CORTE INCIDÊNCIA DO
APLICABILIDADE DO PRAZO
TEMA 1.003/STJ.
DE 360 DIAS PREVISTO NO
DA
ART. 24
LEI N. 11.457/2007.
PRECEDENTE
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
RESP N. 1.937.937/RS.
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL.
I - Na origem, Oleoplan S.A. Óleos Vegetais Planalto impetrou mandado de
segurança com pedido de liminar contra ato praticado por delegado da
Receita Federal e Administração Tributária de Porto
-
Alegra/RS
DERAT/RS
objetivando a determinação à autoridade coatora para que se manifestasse
no prazo de 5 dias quanto ao requerimento formulado pela impetrante no
Procedimento Especial de Antecipação dos créditos veiculados nos pedidos
de
ressarcimento
n.
01133.45904.060218.1.1.19-0307
e
10408.71652.060218.1.1.18-8408 e, caso deferido, procedesse à liberação
de 70% dos valores conforme determinado pela Portaria MF n.
e
348/2014
Instrução Normativa RFB n.
nos 5 dias subsequentes, com a
1.497/2014,
devida correção monetária dos valores pela taxa SELIC.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial, determinando que o termo inicial da
correção monetária considere o prazo de 360 dias previsto no
da
art. 24
Na petição de agravo interno, a parte agravante afirma
Lei n. 11.457/2007.
que o prazo é de 60 dias para início da incidência da correção monetária,
nos termos da Portaria MF n. 348/2010.
III - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade
de apreciar a questão no julgamento do
de relatoria
REsp n. 1.937.937/RS,
do Ministro Herman Benjamin, em circunstância fática regida pela Portaria
MF n.
mantendo o entendimento quanto ao prazo de 360 dias
348/2010,
previsto no
da
(AgInt nos EDcl no
art. 24
Lei n. 11.457/2007
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.937.937/RS,
julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
24/6/2022.
IV - No mesmo sentido, reconhecendo a aplicação do prazo de 360 dias
mesmo em procedimentos especiais de ressarcimento, as decisões
monocráticas no
de relatoria da Ministra Regina
REsp n. 1.913.965/SC,
Helena Costa, publicada em
e no
de
26/3/2021
REsp n. 1.989.762/RS,
relatoria do Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5),
publicada em 23/11/2022.
V - O precedente citado está amparado no julgamento do recurso
representativo da controvérsia
Tema n. 1.003, fazendo-
REsp 1.767.945/PR,
se necessária, portanto, a aplicação do mesmo entendimento ao caso ora
em apreço, a fim de reformar o acórdão de origem no que considerou que a
correção monetária incidiria a partir do prazo de 60 dias previsto na Portaria
MF
devendo ser considerado o prazo de 360 dias previsto no
348/2014,
da
art. 24
Lei n. 11.457/2007.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.968.463/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RESSARCIMENTO
ANTECIPADO
DE
CRÉDITOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.

DA

ART.
24

LEI
11.457/07.
TEMA 1.003/STJ.
1. O Agravo Interno não procede, pois seus argumentos já foram
devidamente refutados.
2. Como dito anteriormente, "a Primeira Seção desta Corte Superior, a
respeito de créditos escriturais, derivados do princípio da não
cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (...) (c) 'Tanto para os
requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
quanto
Lei 11.457/07,
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o
prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
' (
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
Lei 11.457/07)
REsp 1.138.206/RS,
DJe
- Temas 269 e
). (...) A atualização monetária, nos
01/09/2010
270/STJ
pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo inicial data anterior ao
término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao Fisco para a
apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte. (...)
Precedentes:
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp 1.461.607/SC,
Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/
;
10/2018
AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.239.682/RS,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
13/12/2018;
REsp 1.737.910/PR,
Primeira Turma, DJe
AgRg no
Rel. Ministra
28/11/2018;
REsp 1.282.563/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AgInt no
16/11/2018;
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 1.724.876/PR,
DJe
AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro
07/11/2018;
EREsp 1.465.567/PR,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
AgInt no
06/11/2018;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp 1.665.950/RS,
AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
25/10/2018;
AREsp 1.249.510/RS,
Primeira Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
13/11/2018;
REsp 1.697.395/RS,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
e AgInt no
27/08/2018;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
REsp 1.229.108/SC,
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
TESE FIRMADA: 'O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da
'" (
Lei n. 11.457/2007)
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
REsp 1.767.945/PR,
grifou-se).
6/5/2020,
2. "(...) a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o
julgamento dos
consolidando o entendimento
EREsp 1.461.607/SC,
segundo o qual somente após decorrido o prazo de 360 dias previsto na
contado a partir do protocolo do pedido administrativo
Lei n. 11.457/2007,
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

de ressarcimento, é que se pode considerar a demora injustificável a admitir
a incidência de correção monetária dos créditos escriturais" (AgInt no AgInt
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.622.878/RS,
grifou-se).
30/8/2018,
3. Assim sendo, o entendimento do STJ fixou o prazo previsto no
da
art. 24
mesmo quando em vigor outros diplomas normativos,
Lei 11.457/07,
conforme a fundamentação do julgado vinculante. Logo, é de se manter o
mesmo raciocínio para o caso em apreço e, por consequência, a decisão
impugnada que deu provimento ao Recurso Especial para declarar que a
correção monetária tem termo inicial apenas após a fluência do prazo de 360
dias a contar do protocolo dos pedidos, mesmo nos casos de procedimento
especial de ressarcimento.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.937.937/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
24/6/2022.

Assim, a reforma do acórdão, quanto ao ponto, era medida de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54598118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: f7f6322c-47c5-4554-bbbe-2509104d454b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.231.546 / SP
Número Registro: 2025/0328888-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50270595120214036100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS, pela parte: AGRAVANTE: COFCO
INTERNATIONAL GRAINS LTDA..
TERMO
Documento eletrônico VDA54917590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: f839b043-621b-46e8-a374-6f6c5e6be885

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: f839b043-621b-46e8-a374-6f6c5e6be885